Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724419-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORRÊA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA DA PARTE DEVEDORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de que se trataria de bem de família do devedor. Opostos embargos de declaração pela exequente, ora agravante, o Juízo de origem rejeitou esse recurso, aplicando-lhe multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do art. 1.026, § 2o, do CPC. 2. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Na espécie, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, é possível observar, do simples cotejo dos elementos já aportados aos autos, a exemplo do instrumento de mandato conferido pelo executado ao seu patrono, que o devedor reside no imóvel localizado na Quadra 20, Casa 02, Residencial Itaipu, em São Sebastião/DF. Essa constatação é corroborada pelo resultado da pesquisa via sistema Infojud, que denota que o executado é proprietário do imóvel anteriormente descrito, não havendo notícias quanto à existência de qualquer outro bem da mesma natureza em seu nome. 4. Se observado que o imóvel indicado à penhora consubstancia bem de família de propriedade da parte devedora, não há óbice para que o órgão julgador indefira de plano a constrição pleiteada, porque o aludido tema constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo próprio magistrado. 5. Afigura-se protelatória a oposição reiterada de embargos de declaração (IDs de origem 98016645 e 99403750) com a finalidade de, sob o argumento da existência de supostas contradição, omissão ou obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a r. decisão agravada, ao aplicar à agravante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência do caráter protelatório dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à ausência do caráter protelatório dos embargos de declaração, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005